Tribunal: TJDFT
Processo: 0746641-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TECNO MÓBILE TECNOLOGIA EM TRANSPORTES LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirantes/DF que, nos autos da Ação Declaratória c/c Sustação de protesto (processo no 0703202-41.2020.8.07.0011) ajuizado em desfavor de JDL TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela: (...) Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, na qual o autor pretende a sustação do protesto da nota de débito no valor de R$ 65.695,00. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o suposto crédito que o autor afirma possuir perante o réu e que lhe daria o suposto direito de compensação, não se encontra previamente demonstrado nos autos, dependendo da instrução processual. Ademais, os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, não sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque o protesto que venha a ser efetivado é um meio coercitivo indireto do requerido obter o pagamento da dívida que, a priori, não foi paga. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Em suas razões recursais (ID 20798128), o agravante/autor afirma que o protesto é indevido porque o instrumento denominado “nota de débito” não encontra previsão legal e não pode ser considerado título executivo, nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil. Aduz ainda que não reconhece o débito no valor mencionado e nem promoveu o aceite, constituindo flagrante ilegalidade promovida pela agravada. Assevera que a urgência da retirada do protesto se caracteriza pelos embaraços judiciais e extrajudiciais decorrentes daquele que sofreu a medida, motivo pelo qual, quando são realizados indevidamente, deve ser desfeito o mais breve possível. Alega que o valor em apreço faz parte de pacto comercial e passível de discussão. Ao fim, requer o efeito suspensivo ativo para que seja sustado o protesto que entende indevido e, no mérito, a confirmação da decisão e a dispensa de caução. Preparo (ID 20798134). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. No caso, a agravante requer a suspensão dos efeitos do protesto sob os argumentos de que sua manutenção lhe acarretará risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à sua atividade comercial, bem como na tese central da alegada impossibilidade de protesto, uma vez que a ‘nota de débito’ não estaria listada entre os títulos do artigo 784 do Código de Processo Civil. A princípio, o receio de dano irreparável emerge do risco concreto de prejuízo à imagem da agravante, que pode sofrer a pecha de má pagadora perante os seus fornecedores, bem como o perigo de sofrer restrições creditícias, enquanto pendente o protesto. Todavia, verifico a aparente ausência de probabilidade do direito invocado, pois, além dos títulos especificados no artigo 784 do Código de Processo Civil, o seu inciso XII também prevê outros títulos atípicos que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. Da mesma forma, o protesto de títulos pode ocorrer em “outros documentos comprobatórios de dívida” (artigo 1o da Lei 9.492/97). Ademais, a agravante não contesta o débito (na petição inicial, assume o ajuste e o pacto com a agravada para aquisição de produtos), mas pretende uma compensação que, necessariamente, demandará o devido contraditório e a devida instrução probatória na origem. Assim, o caso específico demanda nível de cautela com esteio em cenário unilateralmente apontado pela agravante/autora, quando a ponderação pela prudência indica, à primeira vista, o prestígio do contraditório para melhor visualização da lide. Dessa forma, ausente a demonstração de probabilidade do direito invocado, deve ser indeferida a liminar de sustação de protesto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora